Tribunal: TJPA
Processo: 0005049-66.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005049-66.2018.8.14.0053

APELANTE: MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CUMPRIMENTO DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DO RECURSO. ART. 932, III, CPC/2015.

RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer do recurso de apelação interposto, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA
(ID 3768757 – Pág. 1/10), nos autos de Ação Declaratória c/c Cobrança, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Félix, que rejeitou a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

É o brevíssimo relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

É sabido que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, este Órgão Julgador passou a ter a atribuição de se dedicar não só ao estudo da procedência ou não do pedido contido no recurso apresentado, mas também se foram cumpridos todos os pressupostos recursais necessários para o seu conhecimento.

Assim, em um primeiro momento, analisa-se se houve pela parte apelante o cumprimento de todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso em comento e, uma vez preenchidos, o estudo acerca do mérito recursal torna-se possível. Sobre o tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
resumem bem o procedimento ao dizer que “
o juízo de admissibilidade é sempre preliminar ao mérito: a solução do primeiro determinará se o mérito será ou não examinado.”

Dito isso, no presente caso, entendo que o apelo interposto não perpassa sequer pelo juízo de admissibilidade. Explico.

A questão não merece maiores digressões, eis que a
certidão presente nos autos (ID 13324748)
atesta o não cumprimento de um pressuposto extrínseco do recurso, qual seja, a tempestividade. Desse modo, estando prejudicada a análise do mérito da apelação, dada a sua interposição fora do prazo legal, o não conhecimento é medida que se impõe, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015
[2]
.

Ante o exposto, estou pelo
não conhecimento
do recurso de apelação interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC/2015.

É o voto
.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr, e Leonardo Carneiro da Cunha – 13. ed. refom. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Belém, 30/05/2023